Tribunal: TJDFT
Processo: 0736337-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Vistos, etc... Após a prolação da decisão agravada, foi publicado o Decreto no 44.908/2023, que tratou do mesmo tema da Portaria impugnada nos autos, porém, em tese, sem os vícios apontados. Concedo, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o Agravante se manifestar sobre a manutenção do interesse de agir do presente recurso. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator